Tribunal: TJDFT
Processo: 0731029-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731029-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: DANIEL CAVALCANTE GAUCHE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOSÉ MARIA DA CUNHA tendo por agravado DANIEL CAVALCANTE GAUCHE, para reforma das decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiram o pedido de diligência junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e a expedição de ofício à SEFAZ/DF. Alega o agravante que as decisões guerreadas indeferiram o pedido de uso eletrônico via CNIB e expedição de Ofício à SEFAZ para fins de localização de imóveis que o agravado seja proprietário ou possuidor, de modo a evitar a dilapidação de seu patrimônio e posterior satisfação do débito. Invoca os princípios da colaboração, efetividade, duração razoável do processo e segurança jurídica. Afirma que a medida se justifica pelo esgotamento de outros meios de tentativa de localização de bens passíveis de penhora em nome do agravado, restando perquirir acerca de direitos possessórios sobre imóveis irregulares eventualmente cadastrados no banco de dados da Secretaria da Fazenda Pública. Pede a concessão da tutela recursal para determinar a diligência pretendida. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada e a confirmação da medida urgente. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I), desde que verifique a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Agravante insurge-se contra o indeferimento da diligência na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, pretendida para buscar bens imóveis e viabilizar a satisfação do crédito no processo originário, cuja decisão foi proferida nos seguintes termos: “No mais, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não é ferramenta a ser utilizada pelo Juízo para a consulta de bens do devedor passíveis de penhora e para a satisfação do crédito do exequente, vez que se destina- à consulta de todas as indisponibilidades decretadas por magistrados e autoridades administrativas no intuito de promover maior segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamentos de imóveis.” (ID 134494941 dos autos de origem). Insurge-se, ainda, do indeferimento do encaminhamento de Ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, cuja decisão pontuou: “Indefiro o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, pois o credor não comprovou que diligenciou perante os cartórios para localizar bens registrados em nome do devedor.” (ID 135950922 dos autos de origem) Conquanto ponderável a argumentação do agravante para efetivar o adimplemento do crédito perseguido, o referido sistema CNIB não se destina à busca imobiliária na forma pretendida. Nos termos do Provimento n. 39/2014 do CNJ, a ferramenta visa “dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens”. Essa ilação encontra-se esclarecida no seguinte julgado da 5.a Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE BUSCA POR MEIO DO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2 - O Sistema CNIB é um sistema que busca dar efetividade às decisões judiciais que decretam a indisponibilidade de determinado bem imóvel (art. 2o do Provimento no 39/2014-CNJ), ou seja, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do devedor passíveis de penhora e pressupõe que a indisponibilidade do bem já tenha sido decretada. 3 - A própria Credora tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema eRIDF para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ela, não sendo beneficiária da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido Sistema, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão: 1293617, Rel. Des. Angelo Passareli, Data de Julgamento: 21/10/2020, Publicado no DJE: 12/11/2020) (Grifou-se) Segundo o referido acórdão, ao qual me filio, as consultas ao CNIB são excepcionais e requerem o esgotamento das vias ordinárias de buscas de bens, conforme entendimento sumulado do STJ para senda tributária, também aplicável ao feito: “Súmula 560 - A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.” Ainda que a CNIB possibilite a localização e o registro de indisponibilidade de bens do devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens passíveis de penhora. Registre-se que o próprio credor tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, o que implica dizer que o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura ludíbrio ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada, somente facultado aos beneficiários da gratuidade de Justiça. Não se ignora o espírito cooperativo que o código de processo civil imprimiu às relações processuais, levando o Judiciário a uma atividade mais colaborativa ao valer-se das inovações tecnológicas para obter endereços e patrimônio dos litigantes e assim imprimir maior celeridade ao andamento do processo e melhor eficiência às execuções. Entretanto, a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes, mas apenas para cooperar e auxiliar a satisfação executiva, sem substituir o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor, sobretudo quando a pesquisa possa ser feita por iniciativa particular. Ressai dos autos que o credor não comprovou providências pessoais junto ao e-RIDF, cujo sistema eletrônico visa facilitar a consulta de imóveis pelo número do registro ou pelo número do CPF, uma vez que ditas informações são públicas e de livre acesso. Nesse descortino e considerando que a atividade judiciária é supletiva, deve-se aguardar o esgotamento das diligências particulares ao alcance do credor, cuja supressão inviabilizará a atividade do Estado-juiz. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. IMÓVEIS IRREGULARES. DIREITOS DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. MEDIDA ATÍPICA. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DEVIDO. 1. O deferimento de medidas executivas atípicas somente tem lugar quando esgotadas as medidas executivas típicas. 2. No caso dos autos, havendo outras medidas executivas típicas, o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para se obter informações sobre a existência de eventuais imóveis cadastrados em nome dos executados é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1401247, 07312821420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, não resta satisfatoriamente comprovada a probabilidade do direito necessária ao deferimento do pedido antecipatório, razão pela qual o indefiro. Intime-se a agravada, se representada pela Curadoria de ausentes, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator